Tribunal: TJES
Processo: 0001835-11.2006.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001835-11.2006.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: LEONARDO FEITOSA LIMA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

0001835-11.2006.
8
.08.00
03

APTE:

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APD
O
:
LEONARDO FEITOSA LIMA E RUBENS LIMA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. A responsabilidade por acidente de trânsito é objetiva e solidária pelos danos causados por terceiro na direção de veículo automotor, desde que demonstrado que foi o causador do acidente. Condenação readequada a ambos os acionados.

I
I.
O
STJ
indica que a taxa Selic é o indexador a ser aplicado em conformidade com
o artigo 406 do Código Civil
e que já é composto de
juros moratórios e correção monetária.
Índice não mencionado na sentença que se inclui
ex officio
.

III.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº

0001835-11.2006.
8
.08.00
03

APTE:

MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES

APD
O
:
LEONARDO FEITOSA LIMA E RUBENS LIMA FERREIRA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de

a
pelaç
ão
cíve
l
interposta

pelo
Município de
Alfredo Chaves
,

eis que irresignad
o
com a
sentença que

o condenou
o requerido

ao pagamento de indenização por danos materiais em
decorrência de acidente de trânsito,
no valor de R$1.309,97 (mil trezentos e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% ao mês
.

E
m suas razões,
o
apelante
aduz que a ação foi ajuizada em desfavor do proprietário do veículo
e
,
posteriormente,
foi
incluído no polo passivo da lide o condutor
do automóvel
no momento do acidente narrado nos autos,
o que reflete
na necessidade de que sejam solidariamente responsabilizados pelos danos suportados
.

Além disso, requer seja fixado o IPCA-E como índice de correção monetária
para os valores devidos.

D
epreende-se dos autos que o veículo de propriedade do demandante sofreu danos em decorrência de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de propriedade de Sr.
Leonardo Feitosa
Lima,
a quem a demanda fora incialmente direcionada
.

Posteriormente foi incluído no polo passivo o condutor no momento do acidente, Sr. Rubens Lima Ferreira.

O juízo utilizou-se do Boletim de Acidente de Trânsito para verificar a responsabilidade pelo acidente, eis que violadas regras insculpidas no Código Nacional de Trânsito, documento lavrado por autoridade competente e que possui presunção relativa de veracidade, a qual não foi elidida pelos acionados.

Mas a
o proferir a
sentença,
o juízo direcionou a condenação para o
requerido
, o que deve ser retificado, eis que ambos, motorista no momento do acidente e proprietário do bem, são responsáveis pelos danos causados a terceiros na condução do veículo.

A jurisprudência é clara ao definir:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONEXÃO. NATUREZA RELATIVA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ENTENDERAM SER SUFICIENTE PROVA DOCUMENTAL JÁ ACOSTADA. REVISÃO. SUMÚLA 7/STJ.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
[...]

3. "Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes
" ( REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006, p. 279). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 4. O termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização por danos morais é a data do arbitramento (Súmula n. 362/STJ). 5. Os juros moratórios, tratando-se de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). 6. Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002, aplica-se a taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, devendo incidir a partir do arbitramento da indenização. 7. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1872866 PR 2020/0103765-7, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Desse modo, a condenação pelos danos materiais suportados pelo ente municipal deve ser direcionada a ambos os acionados, de forma solidária.

Em seguida, quando à incidência de correção monetária, aduz o apelante que deve ser aplicado o IPCA-E.

Rememorando, o juízo condenou os acionados
ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de R$1.309,97 (mil trezentos e nove reais e noventa e sete centavos), acrescido de correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de 1% ao mês,
sem ter mencionado o índice a ser aplicado
.

Neste tocante
,
destaco conclusão de julgamento deste e. Tribunal que delimita:

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONFIGURADA VÍCIO SANADO ÍNDICE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JUROS DE MORA TAXA SELIC IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ÍNDICE
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão embargado julgou embargos de declaração de ambas as partes, após ofertado a elas o devido contraditório, oportunidade em que definiu que o índice aplicável à atualização monetária da indenização por dano moral é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES. Contudo, persistiu a omissão com relação ao índice aplicável com relação aos danos materiais (pois, ainda que seja o mesmo, não houve expressa manifestação) e, especialmente, quanto ao disposto no artigo 406 do Código Civil vigente. 2.
Conforme já definiu o STJ, o artigo 406, do Código Civil, remete à aplicação da taxa Selic, que incide para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, a qual é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada a cumulação.
3. A tese constou do recurso anterior, em relação ao qual foi oportunizado o contraditório à parte embargada, que, por sua vez, não se manifestou, sendo impositivo o reconhecimento da omissão e atribuição de efeitos infringentes ao recurso para estabelecer que o índice de atualização da condenação por dano material é aquele estabelecido pela Corregedoria-Geral do TJES, sendo que
a taxa de juros a ser observada é a Selic, que também é composta de correção monetária, deve prevalecer no período após a citação (termo inicial dos juros estabelecido tanto para a indenização por danos materiais como para a indenização por danos morais), porquanto vedada a cumulação.
4. Recurso conhecido e provido.
(TJ-ES - EMBDECCV: 00007457820168080047, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021).

Com isso,
a taxa Selic
é a aplicável para a devida correção monetária do valor devido e que já engloba os juros,
o que se acrescenta,
ex officio
, por não ter havido menção na sentença
.

CONCLUSÃO

Em conclusão, a condenação relativa à indenização por danos materiais deve ser direcionada a ambos os acionados, de forma solidária, no valor de R$1.309,97 (mil trezentos e nove reais e noventa e sete centavos), montante que deve ser corrigido por aplicação da taxa Selic, cujo termo inicial é o do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

DISPOSITIVO

D
iante
do externado,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para que a condenação seja direcionada de forma solidária a ambos os requeridos, valor a ser corrigido pela taxa Selic.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)